Tribunal: TJDFT
Processo: 0026336-57.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tentativa de estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação para crime de importunação sexual. Tentativa. Fração.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima - criança de 9 anos idade –, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe e da irmã - que presenciaram o réu tentar beijar a boca da vítima -, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável tentado.
2 - Há crime de estupro de vulnerável com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP), sobretudo se o ato consistiu em tentar beijar a boca da vítima de forma lasciva.
3 – Se o réu esteve próximo de beijar a boca da vítima - criança com 9 anos de idade - tendo percorrido, em parte, o iter criminis na fase executória do crime, adequada a redução da pena na metade quanto à tentativa.
4 – Apelação não provida.